Tribunal: STF
Processo: ADC 83
Classe: ADC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Governador do Distrito Federal ajuizou esta ação declaratória de constitucionalidade, buscando o afastamento da controvérsia relativa à aplicação do art. 36, § 3º, II, da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, que assegura, aos militares, a renúncia, de forma expressa e em caráter irrevogável, aos benefícios da Lei n. 3.765/1960. Eis o teor da norma: 

Art. 36. (VETADO)
[...]
§ 3º Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei nº 10.556, de 13.11.2002)
[...]
II – a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002. (NR)

Sustenta a existência de questão judicial relevante, consubstanciada em diversas decisões provenientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), amparadas em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) —AgRg no REsp 1.063.012, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.8.2013 —, segundo o qual é possível a renúncia, a qualquer tempo, às pensões militares previstas na Lei n. 3.765, de 4 de maio de 1960.

Embora reconheça não haver dissenso jurisprudencial, afirma que o tema em discussão revela desconcerto entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Aponta ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade, solidariedade previdenciária e equilíbrio fiscal (CF, arts. 5º, XXXVI e LIV; 37, caput; 40; 165 e seguintes).

Alega desrespeito do Judiciário ao conteúdo legal que impõe prazo específico para a renúncia de determinado direito potestativo.

Frisa que a imposição de opção, em 31 de agosto de 2002, pela manutenção ou renúncia aos referidos benefícios, orientou o planejamento administrativo, financeiro, fiscal e orçamentário do ente. Diz estabilizadas as relações, o que inviabiliza a renúncia intempestiva.

Evocando precedentes do Supremo, argui o cabimento de controle de constitucionalidade sob a perspectiva da proporcionalidade. Destaca a higidez do aludido inciso II em face dos subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

Reportando-se ao caráter solidário do sistema previdenciário, sustenta que o prazo específico não viola direito individual. Argumenta que o afastamento do termo conduz à redução imediata de receitas e à desorganização da gestão da previdência, prejudicando o equilíbrio orçamentário e a responsabilidade fiscal.

Requereu, em sede cautelar, a suspensão do julgamento de processos que tratem da possibilidade de renúncia aos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960 fora do prazo estipulado no art. 36, § 3º, II da Lei n. 10.486/2002. 

Pede, ao fim, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 36, § 3º, II, da Lei federal n. 10.486/2002.

O Presidente do Senado Federal (eDoc 20) informa que os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima, e remanescentes do antigo Distrito Federal, tinham suas remunerações regidas pela Lei n. 5.787/1972 — Lei de Remuneração dos Militares —, até a promulgação da Lei n. 8.237/1991, que a revogou.

A Lei n. 8.237/1991, por sua vez, disciplinou a remuneração dos militares das Forças Armadas, mas nada dispôs sobre os servidores mencionados no parágrafo anterior. Esses militares só receberam novo regramento acerca de suas remunerações e pensões com a edição da Medida Provisória n. 2.218/2001, convertida na Lei n. 10.486/2002.

O referido diploma assegura aos militares em questão o direito de manterem o recebimento dos benefícios da Lei n. 3.765/1960, na redação vigente até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. No ponto, confira-se o teor do dispositivo na integralidade: 

Art. 36. (VETADO)
§ 1º Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001.
§ 2º Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições.
§ 3º Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto neste parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002. (Vide Medida Provisória nº 56, de 18.7.2002)
§ 3o  Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei n. 10.556, de 13.11.2002)
I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou
II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR)
§ 4º Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. 

Destaca que os benefícios preconizados na Lei n. 3.765/1960 e referidos no dispositivo acima dizem respeito às pensões militares para filhas solteiras. Salienta que a regra é a manutenção dos benefícios, mediante desconto de 1,5% da remuneração, facultada a renúncia, desde que realizada de forma expressa e no prazo estipulado.

Afirma que a Lei n. 10.486/2002 — que estabelece o atual sistema remuneratório dos militares do Distrito Federal — resulta da Medida Provisória n. 2.218, de 5 de setembro de 2001, cujo texto não continha o § 3º questionado na presente demanda. Confira-se:

   Art. 36.  A contribuição para a pensão militar, a partir de 1º de janeiro de 2002, será de sete vírgula cinco por cento do soldo e adicionais e dos proventos.
§ 1º  Os valores atualmente descontados a título de Pensão Militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001.
§ 2º  Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições.

O referido § 3º é fruto da emenda n. 8, apresentada junto à Comissão Mista no Projeto de Lei de Conversão n. 17/2002, sob a justificativa de que a contribuição prevista no texto original da MP sobrecarrega demasiadamente os citados militares,  cuja remuneração é menor que a de seus pares nas Forças Armadas. Registro o teor da emenda proposta:

Art. 36 A contribuição para a pensão militar, a partir de 1º de janeiro de 2002, será de 7,5% do soldo do respectivo posto ou graduação. 
[...]
§3º Fica assegurado aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% das parcelas constantes no art. 20 desta Medida Provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3.765/1960, até 1º de outubro de 2001. Poderá ocorrer renúncia em caráter irrevogável a disposto no §3º que deverá ser expressa até 180 dias após a data da entrada em vigor desta Medida Provisória.

O conteúdo final enviado pelo Congresso Nacional à sanção foi:

Art. 36 A contribuição para a pensão militar, a partir de 1º de janeiro de 2002, será de 7,5% do soldo ou quotas de soldo. 
[...]
§ 3º Fica assegurado aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto nesse parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002.

O § 3º foi modificado pela Lei n. 10.556, de 13 de novembro de 2002, para inserir dois incisos e alterar o prazo da opção expressa pela renúncia, que passa a ser 31 de agosto de 2002:

§ 3o  Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei nº 10.556, de 13.11.2002)
I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou
II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR)

Frisa que o Presidente da República vetou a alteração do caput do art. 36, ao argumento de que haveria diminuição significativa da arrecadação da Contribuição Social.

Aludindo à Exposição de Motivos Interministerial n. 223/MP/MD, alega que o propósito da norma, ao restringir no tempo a renúncia ao benefício, foi, principalmente, o fortalecimento do sistema previdenciário — que, por mandamento constitucional, deve ser financiado de modo solidário por toda a coletividade beneficiada —, e não meramente a manutenção do interesses dos militares. Enfatiza que a renúncia, de natureza facultativa e irrevogável, até data expressa, objetiva assegurar previsibilidade e segurança jurídica ao regime previdenciário.

Sustenta que o entendimento do STJ, no sentido de que o termo final possui natureza imprópria, considerada a ausência de prejuízo ao erário, e que a renúncia converge com a finalidade da legislação de minorar o déficit da previdência militar, contraria o texto legal. Assevera que o intérprete não pode afastar o conteúdo expresso de lei, senão mediante revogação, modificação ou declaração de inconstitucionalidade. Postula a procedência do pedido.

O Presidente da Câmara dos Deputados (eDoc 22), remetendo à separação dos poderes e ao espaço de conformação do legislador, assinala a regularidade do processo legislativo que culminou na norma atacada.

O Presidente da República (eDoc 26) alega a falta de pressuposto de admissibilidade da ação, ante a não demonstração da existência de controvérsia judicial concreta e relevante, uma vez que as decisões juntadas apontam a viabilidade da renúncia, independentemente do prazo fixado no art. 36, § 3º, II, da Lei n. 10.486/2002, sem indicação de provimento jurisdicional antagônico. Argui que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 1.363.867, reconheceu a infraconstitucionalidade da matéria. Afirma que, no caso das Forças Armadas, o Parecer n. 00771/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho n. 10/GM-MD, de 5 de junho de 2019, do Ministro de Estado da Defesa, tornou vinculante o reconhecimento administrativo do direito à renúncia da contribuição de 1,5% para a pensão militar, ainda que a opção tivesse sido formalizada após o prazo fixado pelo art. 31, § 1º, da MP n. 2.215-10/2001 — correspondente legal, no tocante aos militares das Forças Armadas, do art. 36, § 3º, II, da Lei n. 10.486/2002. Sublinha que o citado art. 31 foi revogado pela Lei n. 13.954/2019.

O Advogado-Geral da União, articula a ausência de controvérsia constitucional relevante. Afirma que o requerente, a pretexto de obter a declaração de constitucionalidade do art. 36, § 3º, II, da Lei n. 10.486/2002, insurge-se contra decisões judiciais que concluem ser impróprio o prazo de renúncia fixado no referido dispositivo. Aduz ofensa indireta à Carta Magna. Evoca decisões no ARE 1.369.607, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2022; e no ARE n. 1.136.386, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.2.2022, no sentido de que o Tribunal de origem havia decidido as controvérsias de fundo com amparo na legislação infraconstitucional. Frisa que os julgados indicados na inicial não declaram a inconstitucionalidade nem afastam a aplicação do referido art. 36, § 3º, II, mas interpretam-no, assentando o caráter impróprio do prazo nele estipulado.

No mérito, salienta que os militares não são servidores públicos, mas possuem direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos e sistema de previdência social próprios. Frisa que, diversamente da aposentadoria, a pensão militar necessita de contribuição do segurado e de seus pensionistas (Lei n. 6.880/1980 [Estatuto dos Militares],  na redação dada pela de n. 13.954/2019, art. 71, § 2º-A). 

Assinala que, até a edição da MP n. 2.215-10/2001, constavam, como beneficiários da pensão militar dos integrantes das Forças Armadas preconizada na Lei n. 3.765/1960, o cônjuge; o companheiro; as filhas solteiras; e os filhos menores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 24 anos. Afirma que a citada MP alterou o rol de beneficiários e previu, no art. 31, a faculdade de o militar renunciar, de forma expressa até 31 de agosto de 2002, à manutenção dos benefícios, deixando de efetuar a contribuição complementar. Frisa que o mencionado art. 31 foi revogado pelo art. 28 da Lei n. 13.954/2019.

Quanto aos militares do Distrito Federal, a Lei n. 10.486/2002 previu, no art. 36, § 3º, II, a possibilidade de renúncia, em caráter irrevogável, aos benefícios da Lei n. 3.765/1960, desde que expressa até 31 de agosto de 2002. Alega que a fixação do prazo é consentânea com o Texto Constitucional e consubstancia prática reiterada na legislação — Leis n. 12.618/2012 e 14.463/2022, que dispõem sobre o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais. Manifesta-se pela procedência.

O Procurador-Geral da República assevera não comprovada a existência de controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade da disposição em discussão. Assinala que a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de ação declaratória de constitucionalidade visa uniformizar o entendimento acerca de determinada matéria em face de ameaça à presunção de constitucionalidade de norma. Sublinha a ausência de pronunciamentos judiciais antagônicos e de teses conflitantes a respeito da higidez constitucional do preceito. Cita doutrina e precedentes. Ressalta que, de forma uníssona, o STJ e o TJDFT entendem que a renúncia aos benefícios da Lei n. 3.765/1960 pode ocorrer a qualquer tempo. Argumenta que a mera dissonância dos termos estritos do art. 36, § 3º, II, da Lei n. 10.486/2002, não denota juízo de constitucionalidade capaz de gerar incerteza e insegurança jurídica. Frisa que a suposta má aplicação de norma ou desrespeito a ela são passíveis de fiscalização pela via difusa.

Salienta que o tratamento remuneratório e previdenciário conferido aos militares das Forças Armadas e aos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) é complexo e permeado por legislação fragmentada. Assinala que, historicamente, o benefício de maior relevância disposto na Lei n. 3.765/1960 é direcionado às filhas de militares e que, nos anos e décadas seguintes ao termo final para a renúncia expressa, militares distritais formalizaram pedidos administrativos para suspensão dos descontos de 1,5%, em decorrência de desinteresse. Ante a negativa administrativa, aponta judicialização buscando reconhecimento do direito à renúncia a qualquer tempo.

Sustenta que o Distrito Federal pretende manter o ingresso de receita de natureza tributária (CTN, art. 3º), integrante do orçamento público (Lei n. 4.320/1960, art. 9º), decorrente da contribuição de 1,5%, sob o argumento de solidariedade previdenciária. Destaca, ainda, que o ente federado não mencionou, na inicial, a Lei n. 13.954/2019, que, no art. 14, possibilita a renúncia, em caráter irrevogável e a qualquer tempo, do disposto no art. 31 da MP n. 2.215-10/2001, relativo à renúncia, no âmbito das Forças Armadas, aos benefícios da Lei n. 3.765/1960. Enfatiza que, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, a União tem competência privativa para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, o que não exclui a atribuição legislativa dos Estados para fixar as alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas.

Acresce que a análise da compatibilidade da suspensão dos descontos de 1,5% em matéria de pensão militar de integrantes da PMDF e do CBMDF, arguida pelo requerente, pressupõe solução prévia da controvérsia infraconstitucional sobre aparente conflito de legalidade entre o art. 36, § 3º, II da Lei n. 10.486/2002 e o art. 14 da Lei n. 13.954/2019, quanto à vigência e aplicabilidade do primeiro considerado o segundo. Opina pelo não conhecimento da ação.

2. Reputo não atendidos os pressupostos de admissibilidade da ação.

A ação declaratória de constitucionalidade consiste em instrumento do controle concentrado de constitucionalidade destinado a afastar cenário de incerteza jurídica e estabelecer orientação homogênea quanto a determinada matéria, mediante o reconhecimento da compatibilidade, com a Lei Maior, de norma jurídica que tenha se tornado objeto de interpretações judiciais conflitantes. 

Trata-se, pois, de verdadeira ratificação da presunção de constitucionalidade de que dotados os atos normativos emanados do poder público. Sem embargo dessa espécie de manto jurídico que repousa sobre as normas, passível de ser levantado mediante pronunciamento desta Corte, é certo que o Poder Judiciário decide, ordinariamente, questões sobre as quais adotam-se interpretações diversas e, não raro, contrastantes. 

Há vários mecanismos processuais voltados à solução desses dissensos jurisprudenciais, que ocorrem, muitas vezes, no âmbito de uma mesma Turma, Câmara, Seção ou Tribunal.  Todavia, determinadas situações, controvérsias ou temas impõem, em vista da sensibilidade política, econômica ou social, a ampla, geral e imediata pacificação, em favor da segurança jurídica, do interesse público ou outros postulados fundamentais1.

Nessa esteira, o art. 14, III, da Lei n. 9.868/1998 é peremptório ao impor, à petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade, a indicação da existência de controvérsia judicial relevante a respeito da aplicação da disposição normativa objeto da demanda:

Art. 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal: (Vide artigo 103 da Constituição Federal)
[...]

Art. 14. A petição inicial indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido;
II - o pedido, com suas especificações;
III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade.

A compreensão histórica da jurisprudência desta Casa consigna que o seguimento da ação declaratória de constitucionalidade pressupõe a existência de dissídio jurisprudencial em proporção relevante acerca da higidez constitucional de norma e hábil a afetar a presunção de constitucionalidade imanente às normas jurídicas. Sem a demonstração do requisito, não se caracteriza o interesse de agir, ou a legitimação em concreto, do requerente.

No ponto, transcrevo trecho do voto do saudoso Ministro Moreira Alves, Relator da ADC n. 1, DJ 16.6.1995, quanto à indispensabilidade da preexistência de controvérsia judicial que coloque em risco a presunção de constitucionalidade de determinada norma legal, caracterizada pela demonstração de conclusões favoráveis e contrários à harmonia do dispositivo com a Constituição Federal:

"(...) é também inteiramente improcedente a alegação de que essa ação converteria o Poder Judiciário em legislador, tornando-o como que órgão consultivo dos Poderes Executivo e Legislativo. Essa alegação não atenta para a circunstância de que, visando a ação declaratória de constitucionalidade à preservação da presunção de constitucionalidade do ato normativo, é ínsito a essa ação, para caracterizar-se o interesse objetivo de agir por parte dos legitimados para propô-la, que preexista controvérsia que ponha em risco essa presunção, e, portanto, controvérsia judicial no exercício do controle difuso de constitucionalidade, por ser esta que caracteriza inequivocamente esse risco. Dessa controvérsia, que deverá ser demonstrada na inicial, afluem, inclusive, os argumentos pró e contra a constitucionalidade, ou não, do ato normativo em causa, possibilitando a esta Corte o conhecimento deles e de como têm sido eles apreciados judicialmente. Portanto, por meio dessa ação, o Supremo Tribunal Federal uniformizará o entendimento judicial sobre a constitucionalidade, ou não, de um ato normativo federal em face da Carta Magna, sem qualquer caráter, pois, de órgão consultivo de outro Poder, e sem que, portanto, atue, de qualquer modo, como órgão de certa forma participante do processo legislativo. Não há, assim, evidentemente, qualquer violação ao princípio da separação de Poderes"
(grifos nossos)

A corroborar o ponto, evoco as ementas dos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.103/2012. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ INICIADO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Ação Declaratória de Constitucionalidade encontra-se submetida a pressuposto processual específico, correspondente à existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de determinados preceitos do ordenamento jurídico. A não demonstração desse requisito inviabiliza o conhecimento da ação. Precedentes. 
2. Considerado o caráter dúplice das ações de controle abstrato de constitucionalidade, o início do julgamento de matéria idêntica em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade afeta a atualidade do interesse processual de agir, caracterizando, assim, a perda superveniente dessa condição da ação. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(ADC n. 75 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.5.2023)

Agravo Regimental. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Eleitoral. Parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. Discussão sobre a inaplicabilidade da cláusula de barreira aos suplentes. Indicação de caso único em que empregada técnica decisória de interpretação conforme como argumento bastante a justificar a controvérsia judicial relevante. Inexistência de controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade da norma atacada. Resoluções n. 23.554 de 2017 e n. 23.611 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral que ratificam a legitimidade do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. Em convergência interpretativa, a decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Estado de segurança jurídica acerca da presunção de constitucionalidade do ato normativo. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal densificaram os conceitos de controvérsia judicial e proporções relevantes, como elementos necessários para a configuração do requisito de admissibilidade. Ausência de proporção relevante no caso. Idoneidade de instrumentos processuais ordinários para a solução do problema alegado. Agravo Regimental conhecido e não provido.”
(ADC 67 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.1.2022)

Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 2º da Lei Federal nº 13.064, de 30 de dezembro de 2014. Ausência de controvérsia judicial relevante. Agravo a que se nega provimento. 
1. O seguimento da ação declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma que gere um estado de incerteza apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos. Precedentes: ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/17; ADC 23-AgR, Rel. Min.Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/16; ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/14; ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/03. 
2. A existência de uma única ação judicial (Ação Civil pública nº 2015.1.1.089140-8), ainda que tenha como escopo a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, não tem aptidão para constituir controvérsia judicial em proporção relevante. Tampouco detém tal potencialidade a mera concessão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o fito de reverter a sentença em que se julgou improcedente a ação civil pública. Embora a referida decisão tenha como efeito prático a suspensão da Lei Federal nº 13.064/2014, não foi ela proferida no contexto de um dissídio judicial de proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma, necessário para a caracterização do requisito previsto no art. 14, inciso III, da Lei nº 9.868/1999. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADC 40 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.6.2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA. - O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração do processo de fiscalização normativa "in abstracto", pois a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter, a ação declaratória de constitucionalidade, em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige a comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, "em proporções relevantes", de dissídio judicial, cuja existência - precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta - faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. […]” 
(ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 4.4.2003)

Na espécie destes autos, não constato demonstração acerca da existência de divergência interpretativa relativamente à aplicação do art. 36, § 3º, II, da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002. 

O requerente limita-se a articular divergência entre os Poderes da União, ao contrapor, ao texto legal editado pelo Legislativo, com sanção do Executivo, a hermenêutica adotada pelo STJ e e pelo TJDFT, sem desincumbir-se do ônus de indicar provimentos jurisdicionais conflitantes ou, ainda, multiplicidade de decisões em torno da invalidade de determinada norma.

A meu ver, a presente ação veicula, na realidade, pretensão de invalidação ou reforma da jurisprudência do STJ e do TJDFT, para a qual a ação declaratória de constitucionalidade é manifestamente incabível. 

Conforme colho das manifestações juntadas aos autos, o que se verifica é a insurgência contra decisões judiciais uníssonas que, ao interpretarem o art.  36, § 3º, II, da Lei n. 10.486/2002, concluem ser impróprio o prazo de renúncia nele fixado, possibilitando a renúncia aos benefícios da Lei n. 3.765/1960 a qualquer tempo. 

A ação declaratória de constitucionalidade é inadequada para questionar a interpretação ou aplicação de norma jurídica contrárias ao interesse da parte. 

Ausente a demonstração de juízo de constitucionalidade quanto ao tema em discussão capaz de gerar incerteza ou insegurança jurídica, a mera invocação dos parâmetros de controle referentes à legalidade, proporcionalidade, solidariedade previdenciária e equilíbrio fiscal não se mostra suficiente para o conhecimento da demanda. 

Por fim, segundo colho do parecer da Procuradoria-Geral da República, a superveniente edição da Lei n. 13.954/2019, que possibilita a renúncia, em caráter irrevogável e a qualquer tempo, do disposto no art. 31 da MP n. 2.215-10/2001, relativo à renúncia aos benefícios da Lei n. 3.765/1960 no âmbito das Forças Armadas, parece indicar a mudança de vontade do legislador, esvaziando a argumentação veiculada na inicial de contraposição entre os Poderes.

Além de não se mostrar apta a configurar dissídio jurisprudencial ou atrair a instrumentalização deste feito, reforça a conclusão de o pleito formulado na peça primeira cuidar, a bem da verdade, de matéria infraconstitucional (ARE n. 1.369.607 e ARE n. 1.136.386, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux), insuscetível de impugnação na via escolhida.

3. Não conheço desta ação declaratória de constitucionalidade e extingo o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV, e RISTF, art. 21, § 1º).

4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente